Tribunal: TJMT
Processo: 1022459-55.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022459-55.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO MAURICIO FIDELIS SILVA - CPF: 077.473.808-10 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022459-55.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Francisco Maurício Fidelis Silva

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC.

CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com relação a prescrição, deve ser afastada, uma vez que, enquanto o nome do consumidor permanecer negativado, o prazo da prescrição não começa a fluir.

Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Desta forma,
ACOLHO
a preliminar aventada sobre

a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, não deve prevalecer. Pois enquanto persistir a negativação não passa a fluir o prazo prescricional.

No dia 01/09/2021, data da consulta juntada com a inicial, o nome do Reclamante continuava negativado e a presente ação foi ajuizada em 15/09/2021, ou seja, cerca de 14 dias, logo não reconheço que ocorreu a prescrição.

Ante o exposto, reconheço que não ocorreu a prescrição e por esse motivo, ANULO A SENTENÇA anteriormente proferida.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Desta feita, passo a análise do
mérito
nos moldes do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente teve o seu nome negativado pela empresa recorrida, no valor de R$ 224,88, na data de 14/08/2017.

Percebe-se ainda que apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a recorrida não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos nenhum documento que prove a origem do débito e a regularidade da dívida, haja vista que as faturas apresentadas possuem endereço diverso do informado na petição inicial.

Na hipótese, o nome do reclamante foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, tendo em vista que a mesma nunca pactuou qualquer tipo de contrato de prestação de serviços.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada.

Entretanto, conforme consta dos documentos juntados no id 130330664, o Autor possui outras restrições. Considerando que a inclusão da anotação objeto dos autos foi em 14/08/2017, tenho que o Reclamante possui anotação preexistente, referente ao protesto datado de 07/04/2017, no valor de R$ 2.141,22.

Deste modo,
entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito, no valor de R$ 224,88, disponibilizado em 14/08/2017.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022